Tribunal: TJBA
Processo: 8023933-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023933-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ELISMARIO DA SILVA RAMOS Advogado(s): LEONARDO BATISTA RUAS, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, MARINEIDE MOTA RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARINEIDE MOTA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE LEGITIMIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. O agravante alegou não ter firmado os dois contratos de empréstimo questionados, buscando a suspensão de descontos realizados diretamente nos seus proventos de aposentadoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) enquanto pendente controvérsia judicial sobre a validade dos contratos de empréstimo bancário, é possível a manutenção dos descontos realizados diretamente nos proventos do agravante; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, sendo cabível o presente recurso. 4. A controvérsia sobre a validade dos contratos bancários, alegadamente firmados sem a anuência do agravante, impõe a necessidade de dilação probatória para sua elucidação, razão pela qual, enquanto pendente a solução definitiva, deve-se preservar a situação patrimonial do agravante, determinando-se a suspensão dos descontos em seus proventos. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tem decidido reiteradamente pela suspensão de descontos incidentes sobre vencimentos ou proventos, quando controvertida a legitimidade do contrato que lhes dá suporte, considerando presente o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado. 6. Não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, pois eventual procedência da pretensão da instituição financeira permitirá a recomposição dos valores que deixarem de ser descontados, conforme previsto no art. 302, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que o agravado se abstenha de: i) promover descontos nos vencimentos do agravante relativamente aos contratos de empréstimos discutidos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e ii) inscrever o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão de descontos incidentes diretamente nos proventos do consumidor quando controvertida judicialmente a validade do contrato que lhes dá suporte. 2. A plausibilidade do direito e o perigo de dano autorizam a concessão da tutela de urgência para impedir a continuidade dos descontos, até o julgamento definitivo da demanda.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 302, I e 1.015, I; CDC, art. 6º, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8021021-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 24.09.2021; TJ-BA, AI nº 8010536-84.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 15.09.2021; TJ-BA, AI nº 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 12.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023933-74.2025.8.05.0000, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri-BA, tendo como Agravante ELISMARIO DA SILVA RAMOS e como Agravado BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA